Tribunal: TJPA
Processo: 0844545-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844545-33.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. PROMITENTE COMPRADOR QUE NUNCA TOMOU POSSE DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pela 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Arnaldo Henrique Andrade da Silva, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPTU, diante da inexistência de posse ou transferência formal da propriedade do imóvel objeto do tributo, extinguindo o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC e na Súmula 392 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o promitente comprador que nunca tomou posse do imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU; e (ii) verificar se é possível a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para correção do sujeito passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida nas execuções fiscais para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

O promitente comprador somente é contribuinte do IPTU quando estiver imitido na posse do imóvel, conforme art. 11 da Lei Municipal nº 7.056/77 e entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 122 (REsp 1.110.511/SP e REsp 1.111.202/SP).

A ausência de posse ou de registro formal de transferência afasta a responsabilidade tributária do promitente comprador, mantendo como sujeito passivo o promitente vendedor.

A omissão na atualização cadastral junto ao fisco não transfere automaticamente a responsabilidade tributária, podendo configurar, no máximo, descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 113, §3º, do CTN.

A substituição da CDA para alteração do sujeito passivo é vedada, por não se tratar de erro formal ou material, conforme Súmula 392 do STJ.

Diante da ilegitimidade passiva do executado, impõe-se a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, não sendo devidos honorários de sucumbência à Fazenda Pública, por inexistir sua culpa na propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O promitente comprador que não tomou posse do imóvel não é parte legítima para responder por débitos de IPTU.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa é vedada quando implique modificação do sujeito passivo da execução fiscal.

A ausência de previsão legal municipal não impõe ao contribuinte obrigação de informar ao fisco a alteração da titularidade imobiliária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN, arts. 34 e 113, §2º e §3º; CPC, arts. 281, 485, VI e §3º, e 924, I; Lei Municipal nº 7.056/77, art. 11; Decreto Municipal nº 36.098/99, arts. 21 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.511/SP e REsp 1.111.202/SP (Tema 122, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.06.2009); STJ, AgInt no REsp 1.848.261/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.03.2020; STJ, Súmulas 392 e 393; TJPA, Apelação Cível nº 0836875-07.2021.8.14.0301, rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009776-08.2015.8.14.0301, rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 05.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL em
Execução Fiscal
ajuizada contra
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA
que acolheu exceção de pré executividade para reconhecer a ilegitimidade do executado e extinguir a execução fiscal.

A sentença apelada a presenta a seguinte parte final, nos seguintes termos:

Conforme se infere dos julgados acima, em se tratando de IPTU incidente sobre imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a Colenda Corte sedimentou que, embora sejam responsáveis pela exação tanto o promitente vendedor quanto promitente comprador (Tema 122), quanto ao adquirente é imprescindível que detenha a posse do imóvel.

Desta feita, em face da ausência de legitimidade do executado, sendo inadmissível a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo por não se tratar de erro formal ou material (Súmula 392 do STJ) e sim de alteração do próprio lançamento, a extinção do processo executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
e: (I)
DECLARO
a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante da ilegitimidade passiva do executado por ocasião da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II)
INDEFIRO
a petição inicial, declarando a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC.

Em corolário, (III)
JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito
, com base no art. 485, inciso VI, c/c §3º e art. 924, inciso I, todos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do executado.

Registre-se, todavia, que a não entrega das chaves, e, em consequência, a posse do imóvel pelo executado, se deu em razão de discussões judiciais com a Construtora quanto ao saldo devedor, razão pela qual não se pode entender que a Fazenda Pública deu causa à execução fiscal, de modo que
deixo de condenar o Excepto aos ônus de sucumbência.

Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015).

Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC.

Havendo penhora nos autos, efetive-se a baixa imediatamente, mediante notificação do Cartório de Registro de Imóveis e do Depositário Público, sem ônus às partes.

1.

.

O Município de Belém interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar improcedente a execão de pré-executividade, alegando que a responsabilidade pelas informações constantes no sistema da SEFIN seria das partes envolvidas na negociação do imóvel.

Afirma que uma vez informado no processo, averbou os dados de que o executado não é proprietário do imóvel, porém não pode sofrer qualquer ônus.

Requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Recurso recebido no duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Trata-se de apelação contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo promitente comprador de imóvel que alegou ser parte ilegítima para execução fiscal de IPTU, tendo em vista que nunca tomou posse do imóvel e nunca houve a efetiva transferência da propriedade, motivo pelo qual o crédito tributário dever recair sobre a incorporadora.

A exceção de pré-executividade é um instrumento processual utilizado pelo executado para alegar questões de ordem pública ou nulidades que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de garantir o juízo (como a penhora) ou apresentar embargos à execução.

É uma forma de defesa incidental, não prevista em lei, mas reconhecida pela doutrina e jurisprudência.

Portanto, admissível o manejo de exceção de pré-executividade no caso, conforme Jurisprudência iterativa desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL
.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
REJEITADA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA 393 DO STJ. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO EXCEPTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. CDA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM CONFORMIDADE COM A LEI. DÍVIDA LIQUIDA E CERTA. COBRANÇA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Juízo de 1º grau rejeitou a
exceção
de pré-
executividade
oposta e, em consequência, determinou o prosseguimento do processo executivo
fiscal
;

2. A
exceção
de pré-
executividade
é admissível na execução
fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ.

3. Possibilidade de análise do cerceamento de defesa nos autos a partir de prova documental.

4. Ampla Defesa e Contraditório respeitados no decorrer da demanda.

5. CDA corresponde à previsão legal, contendo todas as informações necessárias à plena validade, sendo título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência do CTN art. 202.

6. Tentativa de nova apreciação do mérito em contradição a entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802766-94.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL
.
EXCEÇÃO
DE PRE-
EXECUTIVIDADE
REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A
Exceção
de Pré-
Executividade
é admissível na execução
fiscal
quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0008713-75.2015.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVÍDA ATIVA NÃO CONTERIA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DETERMINAR OS FATOS QUE A ORIGINARAM. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO QUE AMPARA A EXECUÇÃO
FISCAL
APRESENTA TODAS AS DISCRIMINAÇÕES EXIGIDAS POR LEI. EXISTÊNCIA DE TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA
FISCAL
E TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 201230173415 PA, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/04/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 06/05/2014)

No mérito, o Município de Belém alega que é responsabilidade do contribuinte a modificação perante o Órgão de Arrecadação e Fiscalização, nos termos do
Decreto nº 36.098/99
.

Art. 21. O Cadastro Fiscal Imobiliário será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica do imóvel.

§ 1º A efetivação da inscrição ou informação sobre alteração física ou jurídica no Cadastro Fiscal Imobiliário, será realizada pelo contribuinte, mediante preenchimento de formulário próprio, fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças, no prazo legal.

§ 2º Por ocasião da entrega do formulário de que trata o parágrafo anterior, o interessado deverá apresentar documentação que comprove as declarações nele registradas.

(...)

Art. 29. O lançamento dos impostos é anual e será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Fiscal Imobiliário, até a data do lançamento, quer declarado pelo contribuinte, quer apurado pelo Fisco Municipal.

Porém, não se vislumbra o alegado de descumprimento da obrigação acessória, sobretudo porque o apelado celebrou contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com incorporadora, porém nunca tomou posse do imóvel.

Além disso, nem mesmo a legislação municipal impõe esta obrigação acessória de informar o fisco sobre mudança de titularidade de imóvel, conforme Lei Ordinária nº 7056/77, senão vejamos:

Art. 11
- O contribuinte do
Imposto

Predial
e
Territorial

Urbano
é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo Único
- São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do
imposto
ou a ele imunes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado a respeito da culpa pela prestação de informação sobre a mudança de titularidade em relação ao débito tributário advindo de
Imposto

Predial
E
Territorial

Urbano
(
IPTU
) ser do Fisco quando não haver legislação sobre o assunto, senão vejamos o REsp 1848261:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU
. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIREITO REAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO.

(...)

IX - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.110.511/SP e REsp n. 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009), previsto no art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 122/STJ), firmou a tese de acordo com a qual, até a transmissão formal da propriedade imobiliária, tanto o compromissário comprador do imóvel (aquele possuidor do bem a qualquer título) quanto o seu compromissário vendedor (aquele que detém a propriedade do imóvel registrada no cartório competente) são contribuintes do
IPTU
, logo responsáveis pelo pagamento da referida exação e, consequentemente, legitimados à integração do polo passivo da execução fiscal destinada à cobrança do débito tributário decorrente do seu inadimplemento; cumprindo à legislação municipal definir o sujeito passivo da aludida obrigação tributária, consoante dispõe o enunciado da Súmula n. 399 do STJ.

X - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU
.

XI - A pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a orientação acima pronunciada aplica-se, inclusive, à hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel tributado foi devidamente averbado em cartório antes da ocorrência do fato gerador do
IPTU
, cujo inadimplemento originou o crédito tributário executado, conferindo, assim, publicidade ao negócio jurídico firmado. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.655.107/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018, REsp n. 1.773.779/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.695.049/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).

XIII - Mesmo que não tenha havido atualização cadastral do imóvel tributado, tal omissão não tem o condão de legitimar a substituição do título executivo, podendo, em tese, caracterizar apenas descumprimento de obrigação acessória sujeita à penalidade pecuniária (art. 113, § 3º, do CTN).

(...)

(AgInt no REsp n. 1.848.261/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Por outro lado, mesmo que haja interesse em continuar a execução a partir da mudança da CDA, o Município encontra óbice em entendimento dominante dado pela Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual veda a sua modificação na hipótese de sujeito passivo da execução.

Súmula 392:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Colaciono Jurisprudência da Egrégia Corte sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU
. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DISTRATO. MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito;

2. A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, restou demonstrado que a ação executiva foi promovida contra si, sem que detenha a qualidade de contribuinte, nos termos do art.34 do CTN. Além disso, os fatos geradores do tributo são posteriores ao instrumento particular de distrato;

3. A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução";

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836875-07.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO CONSTATADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE EM DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA MERO ERRO FORMAL OU MATERIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal em razão da constatação da ilegitimidade passiva do executado, diante da comprovação pelos excipientes de que houve a transferência da propriedade do imóvel em data anterior ao lançamento e ao ajuizamento da execução fiscal.

2 – Caracterização de nulidade da CDA em razão de ter sido lavrada contra devedor que não é proprietário do imóvel.

3 – Hipótese que não caracteriza erro material ou formal, ensejador da substituição da CDA no curso da execução fiscal, consoante o que dispõe a Súmula 392/STJ cuja redação é a seguinte: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

4 – Prova cabal da comunicação da venda do imóvel, mediante apresentação de print da tela do sistema do próprio ente municipal titular do crédito tributário. Honorários sucumbenciais devidos ao patrono dos excipientes.

5 – Apelação desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009776-08.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022)

(grifo nosso)

Portanto, a Fazenda Pública poderia atribuir obrigação acessória ao contribuinte no que tange obrigação de fazer pela obrigatoriedade de informar sobre modificação do titular do tributo perante o Órgão de Fiscalização e Arrecadação, conforme art. 113, §2 do Código Tributário Nacional (CTN) a partir de promulgação de Legislação Complementar nos termos do art. 146, III, "b" da Constituição Federal. Porém não há esta previsão, bem como há entendimento consolidado pela impossibilidade de substituição da CDA em caso de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 26/11/2025